Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733415-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação elaborado (autos no 0704554-76.2021.8.07.0018, ID no 205094460). 2. A agravante, em suma, sustenta que a decisão deixou de considerar que a avaliação do imóvel apresentou valor inferior ao praticado pelo mercado imobiliário na região e, se mantida, lhe acarretará grave prejuízo. 4. Defende que o imóvel foi avaliado de maneira equivocada, pois não foram observadas questões técnicas na metodologia utilizada pela Oficiala de Justiça Avaliadora, a exemplo da acessibilidade, opções de meios de transporte, uso da área e ocupação, serviços públicos e infraestrutura, entre outros. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que a impugnação oposta na origem seja acolhida, homologando o valor indicado, pois se refere ao real preço de mercado do bem (R$ 579.000,00). 6. Preparo (ID no 62798700, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. A liquidação de sentença tem como base título judicial formado com a observância do devido processo legal, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo ao devedor, inclusive destacando as particularidades e as razões para manter a avaliação objeto da impugnação (ID no 205094460, pág. 1). 12. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou que os critérios utilizados na avaliação do imóvel foram adequados, o que conduziu à respectiva homologação. 13. A reavaliação econômica do imóvel somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida (método comparativo direto). 14. Os valores apresentados pelo agravante e aquele indicado na avaliação também estão bem próximos (R$ 579.000,00 e R$ 600.300,00), o que reforça a ausência dos pressupostos legais para justificar a realização de nova avaliação ou o acolhimento da impugnação. 15. Não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor inferior ao mensurado pela avaliadora se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que o agravante alega suportar. 16. Precedente: TJDFT Acórdão no 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Apesar de defender a necessidade de suspensão da liquidação de sentença, uma vez que a avaliação estaria destoando do valor de mercado do imóvel, deve ser preservado o interesse das agravadas, que buscam a apuração da quantia devida a título de lucros cessantes, diante da falta de elementos probatórios suficientes para qualificar o laudo como equivocado ou inadequado. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO